Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001928-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEIDINEIA PEREIRA DA CRUZ
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por CLEIDINEIA PEREIRA DA CRUZ em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o cargo de Merendeira- polo de Juscimeira.
Afirma a Impetrante que prestou Concurso Público para o cargo supra, sendo previstas apenas 03 vagas, restando classificado na 5a colocação, destacando que o concurso foi homologado em 23.01.2018, com prazo de validade por dois anos, prorrogado por mais dois.
Alude que os candidatos foram aprovados dentro do número de vagas e atualmente compõem o quadro de efetivos do Município, sendo informado pela Assessoria Pedagógica de Juscimeira de que foram realizadas 06 (seis) contratações para cargo, no ano de 2.019.
Aponta que possui direito líquido e certo para ser nomeado, ante a impossibilidade de contratação precária, aduzindo que há evidente necessidade real de profissionais para o cargo.
Cita precedentes jurisdicionais em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada imediatamente a sua convocação e nomeação no cargo visado.
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, porquanto o provimento de cargo efetivo no serviço público estadual é ato privativo do Exmo. Governador do Estado.
Quanto à liminar requerida, há de se ter em mente que, para a sua concessão, necessária a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese a relevância das alegações trazidas pela Impetrante, entendo que as provas documentais trazidas não são suficientes a comprovar a preterição alegada. De igual maneira, não houve comprovação cabal do prejuízo a ser suportado por esta, caso a segurança seja concedida por ocasião do julgamento do mérito mandamental.
Ademais, há de se destacar que a Impetrante fora classificada fora do número de vagas e que o concurso em comento encontra-se dentro do prazo de validade, cabendo à Administração Pública optar, dentro deste, pelo momento adequado para a nomeação do Impetrante.
Ante o exposto, julgo extinto o writ e denego a segurança quanto ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, ante a sua ilegitimidade passiva e, ainda, INDEFIRO a liminar, eis que não preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.
Intime-se imediatamente.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora